Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE LUIZ DO NASCIMENTO SOTER, contra acórdão ID – 14024295. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14309187. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator